Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. IPTU NÃO TRANSFERIDO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. PROTESTO. DÍVIDA ATIVA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto pela parte requerida, a fim de reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00.
2. O fato relevante. Aponta a embargante contradição no julgado, pois o embargado continua a atrasar as parcelas de pagamento do IPTU do imóvel indevidamente atrelado ao CPF da embargante, o que resulta em novas inscrições do nome dela na dívida ativa. Por fim, ante ao descaso do embargado, requer a manutenção dos danos morais fixados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim majorar os danos morais decorrentes da não alteração cadastral de IPTU de imóvel alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 12 do acórdão. Ademais, a quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, considerando o caso concreto até o momento do julgamento. Assim, novos protestos indevidos do nome da embargante em razão de débitos de IPTU poderão ensejar futuras condenações em danos morais, sem prejuízo de interposição de ação de obrigação de fazer, com perdas e danos, pois extrai-se do processo n. 0716193-59.2023.8.07.0006 que o embargado já foi interpelado pela proprietária do imóvel constante da matrícula (URBANIZADORA PARANOAZINHOS/A) para promover a regularização do bem.
7. Por oportuno, verifica-se que o embargado postula a aquisição originária do imóvel via ação de usucapião n. 0712532-38.2024.8.07.0006, de forma que há indícios da intenção de regularizar o cadastro de IPTU perante a SEFAZ/DF, que, na hipótese de imóvel regular, somente pode ser feita com o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, consoante Instrução Normativa n. 04 da SEFAZ/DF.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).